Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-55.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010289-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO REFRIGERACAO SAO PAULO LTDA - CNPJ: 15.007.743/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR LAVORATTO - CPF: 043.256.489-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ULER LAVORATO - CPF: 474.614.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. MARCOS LEGAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Valdir Lavorato contra decisão monocrática que manteve o afastamento da prescrição intercorrente em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso e a ilegitimidade passiva dos sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal ou se os sócios devem ser excluídos do polo passivo por ilegitimidade, bem como a análise quanto à supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, conforme estabelecido no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), exige o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo e do prazo prescricional de 5 anos.

4. No presente caso, a fase de suspensão não se concretizou, visto que a empresa devedora apresentou bens à penhora após a citação, não configurando a prescrição intercorrente.

5. Quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, a matéria não foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que apontou a necessidade da dilação probatória, logo, a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça configura supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal exige o transcurso das fases de suspensão e arquivamento, sendo necessária a comprovação da não localização do devedor ou de bens penhoráveis para o termo inicial da prescrição. A análise da ilegitimidade passiva dos sócios deve ser realizada no juízo de origem, evitando a supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1010289-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDIR LAVORATO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valdir Lavorato
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 224126676, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o afastamento da prescrição intercorrente.

O Agravante sustente, em síntese, que a decisão foi equivocada, sendo necessário encaminhar o feito para ser analisado elo colegiado, a fim de que seja realizada a efetiva prestação jurisdicional.

Dispõe, ainda, que, seria necessário analisar de forma mais detalhada a ilegitimidade passiva, uma vez que esta ocorreu com relação aos sócios, sendo necessário excluir os referidos do polo passivo.

Requer, então, o provimento do recurso, no intuito de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, ou a ilegitimidade passiva dos sócios.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 240807163.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valdir Lavorato
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 224126676, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o afastamento da prescrição intercorrente.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão posta não merece acolhimento, uma vez que não se verifica a ocorrência do instituto aventado, ou seja, não se observa o decurso dos 5 (cinco) anos retratados no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como a impossibilidade da análise da ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Registro, desde já, que não se pode olvidar o regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Procedo, então, a juntada das teses fixadas pelo repetitivo:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018)

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida oriunda do não pagamento de multa ambiental, regida pela Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente não se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.

Observa-se, dos autos, que, não incidiu, sequer, o termo inicial da prescrição intercorrente, uma vez que a partir do mandado de citação expedido, a Empresa devedora comparece nos autos, e oferta bens à penhora.

Como já regulado alhures, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda acerca da não localização do Devedor ou de bens passíveis de constrição patrimonial.

Nesta toada, não há o termo inicial do instituto em debate, sendo impossível reconhecer a prescrição intercorrente.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, valeu-se, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS. Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto
não ocorreu
nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Com relação à segunda argumentação, evidencia-se, que o Magistrado Singular deixou de apreciar a questão, por entender que demandaria dilação probatória, a fundamentar sua decisão no que regula a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, realizar a análise da ilegitimidade passiva violaria o princípio do juiz natural, a usurpar a competência do Juízo
a quo
, ante a ocorrência da supressão de instância, prática estritamente vedada aos tribunais.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 224126676, esta que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024